Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007687-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros
AGRAVADO: VALMIR VOLPATTO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros contra decisão proferida em Ação de Cobrança Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais n. 1002809-30.2018.8.11.0002 -3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se homologou honorários periciais.
As agravantes dizem que “não se está aqui a aviltar o trabalho do profissional especializado, altamente qualificado para a realização da prova e da confiança do D. Juízo de origem, mas apenas pugnando pelo ajuste a remuneração à realidade e complexidade dos autos que contém apenas dois pontos controvertidos, a serem verificados com o recálculo da operação”.
Declaram que “O total de 39 horas ao preço de R$ 464,31 por hora não se mostra razoável ao volume de trabalho a ser desenvolvido com base em apenas dois pontos controvertidos, sendo que um deles serão respondidos com informações que serão integralmente extraídas dos autos sem que cálculos sejam realizados”.
Afirmam que “a tabela apresentada pelo Sr. Perito acaba por repetir os trabalhos que serão realizados, apenas se utilizando de outras palavras para justificar a cobrança de horas a serem utilizadas”.
Expõem que “não há comprovação nos autos de que o valor cobrado pelo Sr. Perito de fato encontra respaldo legal, de modo que não há embasamento suficiente para que o Juízo singular afirme que o trabalho de menor complexidade exigido do Perito necessite de exorbitantes 39 horas, para resolução de apenas 2 pontos controvertidos”.
Alude que, “se houvesse grande complexidade na elaboração do laudo, bem como dificuldade ou transcurso do tempo entre o fato e a perícia guardasse relevância, deveria o Sr. Perito ter esclarecido tal ponto em sua proposta de honorários”.
Argumentam que “é de rigor a reforma da decisão atacada para reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com o trabalho a ser realizado para responder os quatro quesitos formulados pela parte Agravante”.
Requerem o efeito suspensivo ao recurso e seu provimento, com a minoração dos honorários ou que novo perito seja nomeado (id. 125663661).
É a síntese.
Decido.
Ante a demonstração de enfrentamento de matéria semelhante por esta Câmara Cível, conheço do recurso.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O perigo ao resultado útil do processo ou dano irreversível não está demonstrado, diante da ausência de elementos a se afirmar a alegada impossibilidade de pagamento dos honorários periciais.
Ademais, as agravantes não pagarão a totalidade de R$ 17.980,00 (dezessete mil novecentos e oitenta reais), mas metade do valor, conforme consignado na decisão agravada:
“Ainda, é necessário considerar que as requeridas Palmali Industrial de Alimentos Ltda. e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda. foram intimadas para depositarem o valor correspondente a 50% dos honorários periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes foi atribuído a cobrança ao Estado, a vista que de que o autor beneficiário da justiça gratuita o que implica considerar que as requeridas não arcarão com o valor integral da perícia e sim de sua metade, o que reforça não se tratar de valor excessivo.”
Não vejo impedimento a se aferir se o valor está excessivo quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento.
Ante o exposto, indefiro a o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias, bem como o perito judicial.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora